Tribunal: TJBA
Processo: 8074783-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8074783-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

EMBARGADA: CAROLINA FRAGA PIRES BRITTO.

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÃO” NO JULGADO
.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. COMPROVADO ERRO DE DIAGNÓSTICO POR LAUDO PERICIAL E EXAMES POSTERIORES.

VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8074783-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.